Tribunal: STM
Processo: 7000551-91.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA MATERIAL. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão não unânime que manteve a condenação de civil à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de posse de entorpecente em interior de Organização Militar. A defesa busca a prevalência do voto vencido que absolvia o réu, sustentando a quebra da cadeia de custódia da prova material devido à ausência do Termo de Apreensão da droga, o que comprometeria a materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente acarreta a nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia, impedindo a condenação pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar possui natureza de perigo abstrato, presumindo-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela simples execução da conduta descrita no tipo penal castrense, sem necessidade de lesão efetiva. 4. A ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade processual que não compromete, por si só, a materialidade delitiva, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem a natureza da substância e a autoria. 5. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo, os quais atestaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido. 6. A autoria é inconteste diante da confissão do réu, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais que confirmam a apreensão da droga em poder do acusado dentro de área sujeita à administração militar. 7. Não há quebra de idoneidade da cadeia de custódia quando o conjunto probatório demonstra, com segurança, que o material periciado é o mesmo apreendido em poder do réu, suprindo a falta do auto de apreensão da substância proscrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Tese de Julgamento: “1. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente constitui mera irregularidade processual, que não acarreta nulidade da condenação, nem compromete a materialidade delitiva quando esta foi comprovada por outros meios de prova idôneos, como laudos periciais e prova oral, não caracterizando quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar o feito.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, alínea “e”; Constituição Federal de 1988; Lei nº 13.491/2017; Lei nº 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR em HC nº 232.061, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/11/2023; HC nº 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/06/2014; STF, AgR em HC nº 220.138, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2022; STM, Emb. Infring. nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, j. 22/08/2024; STM, Apelação nº 7000449- 11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16/09/2021; STM, Apelação nº 7000798-43.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, j. 20/06/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000551-
91.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, REFORMAVA O
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA
LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
QUE, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000056-81.2024.7.00.0000/SP, POR
ENTENDER ESSENCIAL A JUNTADA DO TERMO DE APREENSÃO PARA A
GARANTIA DA HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DAVA PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A SENTENÇA VERGASTADA, E
ABSOLVIA O CIVIL GUILHERME LIMA OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000551-91.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União contra acórdão não unânime que manteve a condenação de civil à pena
de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de posse de entorpecente em interior de
Organização Militar. A defesa busca a prevalência do voto vencido que absolvia
o réu, sustentando a quebra da cadeia de custódia da prova material devido à
ausência do Termo de Apreensão da droga, o que comprometeria a
materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de
Apreensão da substância entorpecente acarreta a nulidade da prova material por
quebra da cadeia de custódia, impedindo a condenação pelo crime previsto no
art. 290 do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar possui natureza de
perigo abstrato, presumindo-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela simples
execução da conduta descrita no tipo penal castrense, sem necessidade de lesão
efetiva.
4. A ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade processual
que não compromete, por si só, a materialidade delitiva, desde que existam
outros elementos probatórios robustos que comprovem a natureza da substância
e a autoria.
5. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante,
pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo, os quais
atestaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
1/10

6. A autoria é inconteste diante da confissão do réu, tanto no Auto de Prisão em
Flagrante quanto em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais que
confirmam a apreensão da droga em poder do acusado dentro de área sujeita à
administração militar.
7. Não há quebra de idoneidade da cadeia de custódia quando o conjunto
probatório demonstra, com segurança, que o material periciado é o mesmo
apreendido em poder do réu, suprindo a falta do auto de apreensão da
substância proscrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. A ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente constitui mera irregularidade processual, que não acarreta nulidade
da condenação, nem compromete a materialidade delitiva quando esta foi
comprovada por outros meios de prova idôneos, como laudos periciais e prova
oral, não caracterizando quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar o
feito.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, alínea
“e”; Constituição Federal de 1988; Lei nº 13.491/2017; Lei nº 11.343/2006, art.
28.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR em HC nº 232.061, Rel. Min.
Cristiano Zanin, j. 08/11/2023; HC nº 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
10/06/2014; STF, AgR em HC nº 220.138, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
13/12/2022; STM, Emb. Infring. nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte
Esq Cláudio Portugal de Viveiros, j. 22/08/2024; STM, Apelação nº 7000449-
11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
j. 16/09/2021; STM, Apelação nº 7000798-43.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes, j. 20/06/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
2/10

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
de GUILHERME LIMA OLIVEIRA, em face do acórdão, não unânime, emanado por esta
Corte Castrense, no bojo da Apelação nº 7000056-81.2024.7.00.0000, que manteve a
sentença que condenou o apelante à pena de um ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM (porte de entorpecente no interior de Organização Militar).
Em síntese, a Defensoria Pública da União opôs Embargos Infringentes “com
fundamento no artigo 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, combinado com
art. 4º, inc. II, alínea “a” e art. 119, inc. I, todos do RISTM, consoante as razões a seguir
delineadas”, requerendo que sejam acolhidos os Embargos Infringentes no sentido de
prevalecer “a argumentação e fundamentação do voto vencido da i. Ministra Revisora
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, reformando o Acordão ora
vergastado para que seja absolvido o ora embargante [...]” (Evento 1 do Emb Infr).
O acórdão impugnado sob a relatoria do eminente Ministro Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH, restou assim ementado (Evento 33 da AC nº 7000056-
81.2024.7.00.0000):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA. MACONHA. LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RÉU
CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A materialidade do crime do art. 290,
caput, do CPM encontra-se devidamente comprovada pelos laudos periciais atestando tratar-
se o material apreendido, e devidamente periciado, de cannabis sativa linneu, com resultado
positivo para a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC). 2. Quanto à autoria,
igualmente não há dúvidas, pois trata-se de Réu confesso que, tanto no dia do flagrante como
em Juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à
administração militar. 3. Não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do
Apelante, que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior
da Organização Militar para consumi-la, apesar de saber que o fato configurava crime. 4. O
art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República. 5. A
conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de política
criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao
porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorrem em lugar sujeito à Administração
Militar, repelindo a pretendida incidência do princípio da insignificância. 6. A ampliação da
competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e
julgar os denominados “crimes militares por extensão”, não implica revogação ou
desconsideração das previsões contidas no CPM. A conduta do Réu encontra perfeita
adequação típica no art. 290, caput, do CPM, não se justificando a aplicação da Lei nº
11.343/2006 em detrimento do CPM. 7. Apelação conhecida por unanimidade e desprovida
por maioria. (Emb Infring nº 7000551-91.2025.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, Julgado em 22/05/2025.)
O Tribunal, por maioria, negou provimento à Apelação da defesa e manteve, in
totum, a Sentença condenatória recorrida.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
3/10

Naquela oportunidade, esta Corte de Justiça entendeu que o conjunto probatório
constante dos autos revelava-se contundente quanto à autoria, à materialidade delitiva e à
culpabilidade do Embargante, circunstâncias essas que culminou na condenação dele, por ter
sido flagrado com entorpecente em local sujeito à administração militar.
No voto vencido proferido no bojo da Apelação supra, a Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que foi acompanhada pela
Ministra Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEIREDO, dava provimento ao Recurso da Defesa
para reformar a Sentença a quo e absolver o “civil GUILHERME LIMA OLIVEIRA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM”, por ausência do Termo de Apreensão da
substância proscrita encontrada em poder do acusado (Evento 30 da AC).
O acórdão foi publicado em 1º/07/2025, intimando-se o Ministério Público
Militar na mesma data, que deu ciência dessa intimação em 15/7/2025 (Eventos 33, 36 e 39,
da AC).
A Defensoria Pública foi intimada também no dia 1º/7/2025 e opôs este Recurso
Infringente, em petição inserida no e-Proc em 14/7/2025 (Eventos 35 e 38 da AC).
Em suas razões, pede a prevalência do voto vencido da nominada ministra que,
na ocasião, absolvia o acusado.
Os presentes Embargos Infringentes foram admitidos em Despacho
monocrático (Evento 05 do Emb Infr).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, “pugna, em Contrarrazões, pelo
conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no mérito, pronuncia-se pela
rejeição” (Evento 09 do Emb Infr).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso dever ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, visando reformar o acórdão deste Tribunal, exarado nos autos da Apelação
nº 7000056-81.2024.7.00.0000, que negou provimento ao recurso da defesa e manteve a
condenação do Embargante pelo crime militar de posse de drogas, previsto no art. 290, caput,
do CPM.
O principal argumento da Defensoria Pública da União para a absolvição do
Embargante consiste na alegada quebra da cadeia de custódia da prova material, em razão da
ausência do Termo de Apreensão da droga, o que, segundo ainda a defesa, comprometeria a
materialidade do crime – tese essa sustentada no voto vencido.
Ressalta também a Defesa, nas razões destes Embargos, que a falta do Termo de
Apreensão tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia no presente feito,
impedindo a validação da prova material.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
4/10

Por isso, a DPU entende que o acórdão deste Tribunal deve ser reformado para
prevalecer o entendimento do voto vencido, que absolvia o acusado por falta de provas, nos
termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Com todas as vênias, não merece prosperar o Recurso defensivo.
O delito imputado ao Embargante está tipificado no art. 290, caput, do CPM,
conforme transcrição a seguir, com destaque nosso:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O entendimento jurisprudencial predominante é o de que a infração prevista no
art. 290 do Código Penal Militar tem natureza de crime de perigo abstrato. Assim, não se
exige a ocorrência de lesão efetiva ao bem jurídico para a configuração do delito, bastando a
subsunção do fato ao tipo penal castrense, nos termos do dispositivo mencionado.
Em razão disso, uma vez executada a conduta descrita no tipo penal, presume-
se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.
Se por um lado, conforme suscitado na vertente quaestio, é certo que não foi
anexado aos autos o Termo de Apreensão por ocasião do flagrante, como ressalta a Defesa,
por outro também é verdade que constam no presente feito o Auto de Prisão em Flagrante, o
Laudo Pericial Preliminar, o Laudo Pericial Definitivo, ambas as perícias, expedidas pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, os quais constataram e confirmaram que no
material apreendido com o Embargante havia a presença “da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores”, ou seja, a perícia técnica concluiu que o material encontrado com
o acusado era, de fato, maconha, potencializada com a substância alucinógena THC.
Conforme se observa, existem, nos autos, outros meios de provas que, de forma
contundente, demonstram, com segurança, que o acusado incorreu no crime de posse de
drogas, previsto no art. 290 do CPM, no âmbito da Administração Castrense.
Além das provas acima mencionadas, o próprio réu, em depoimento prestado
nos autos do APF, ao ser questionado se, naquele momento, portava a substância ilegal,
“respondeu que sim, então pediu para que mostrasse a substância, então o flagranteado
retirou a suposta substância da cueca”.
É dizer que o acusado foi surpreendido em flagrante e admitiu que trazia
consigo a substância proibida nas dependências do 8º Batalhão de Polícia do Exército, ou
seja, em área sob administração militar.
Verifica-se, portanto, estarem devidamente comprovadas a materialidade e a
autoria delitivas. Conclui-se que o Embargante, agindo de forma livre e consciente, ao trazer
consigo substância entorpecente em área sujeita à administração militar, incorreu na prática
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
5/10

do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Reforçam, ainda, esse robusto acervo probatório produzido contra o
Embargante, os depoimentos das testemunhas de acusação, colhidos em sede de Ação Penal
Militar, bem como o interrogatório do réu, os quais confirmaram os fatos descritos na
denúncia e comprovam o crime perpetrado pelo infrator.
A primeira testemunha, Cb João Pedro Baraúna, relatou ter encontrado
substância entorpecente, identificada como maconha, em poder do acusado durante o
processo de seleção de conscritos, nos seguintes termos:
[...] Excelência? Eh, eh, estávamos participando, né, eu como assistente da Comissão de
Seleção do efetivo variável, que ingressaria no dia 1º de agosto do corrente ano, né, 2023,
onde o senhor Guilherme tava sendo, tava participando desse processo de seleção. Eh, na
região de barraca ali de espera, né, do dispositivo que a gente preparou para receber os
conscritos, a gente fez uma série de perguntas para eles. Entre as quais eu perguntei quem
eram os fumantes, né? E o senhor Guilherme aí se acusou como fumante, né? E aí ele pegou o
isqueiro dele ali. O fato que me chamou atenção foi de onde ele retirou esse material, né?
[...]
Até então o camarada ser fumante não implica em nada, mas ele pegou o isqueiro de dentro
da roupa íntima. E aí isso aí me chamou atenção. Foi quando eu chamei ele para uma
conversa privada ali, porque chamei ele de canto para não expor ele na frente do restante do
dos conscritos, né? E perguntei se ele fumava, se ele fazia uso de algum entorpecente. Ele me
disse naquele dia que já fez uso, né, de entorpecente aí, mas que havia parado. E aí eu
perguntei se ainda tinha alguma coisa com ele ali naquele momento, se na mochila tinha
algum material ali. Porque antes deles entrarem no quartel, foi feita uma revista na mochila
deles, né, na entrada do quartel. E aí poderia ser algo que tivesse passado batido, assim como
foi com o isqueiro, como ele tirou o isqueiro ali da roupa íntima, podia ser que tivesse passado
alguma coisa. E foi o que aconteceu. Perguntei para ele ali, ele disse que tava portando o
material e me mostrou.
[...]
“Sim, senhor. Eh, quando ele me disse que tava com material, né, ele me disse que era
maconha, eu pedi que ele retirasse que ele me mostrasse esse material. Ele tirou uma
trouxinha ali de dentro da roupa íntima também e me mostrou. E aí depois que ele me mostrou,
eu pedi que ele colocasse no bolso para que eu não tivesse contato ali e não interferisse
questão de prova ou algo do tipo. [...]
A segunda testemunha, Cb Enzo Giovanni Favaretto, afirmou que a substância
apreendida com o Embargante tratava-se de cannabis, acondicionada em um pacote plástico,
após ser notificado por outro militar sobre a ocorrência, conforme se transcreve a seguir:
[...] Bom, o que acontece? Fazíamos parte da comissão de seleção, que é um processo seletivo
comum no Exército em si. Eu estava na mesma sala que a fiscalização sanitária. Eu era
responsável ali como fazer uma lista de chamada do pessoal presente no dia do alistamento.
Aí o que aconteceu? O Cabo Baraúna me chamou. Nesse momento eu encontrei o senhor
acusado Guilherme Oliveira e nisso o Cabo Baraúna havia me notificado de que ele estaria
com entorpecentes. Nesse momento, o Cabo Barão solicitou para que o mesmo mostrasse o
entorpecente. Ele mostrou, depois pedimos para que ele guardasse no bolso e em seguida
notificamos oficial de dia. [...]
O réu, por sua vez, declarou em sua defesa, não saber que portava a droga
até chegar em local sob administração militar, alegando que o entorpecente teria sido
colocado em sua mochila por um colega de trabalho, conforme narrado ipsis litteris a
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
6/10

seguir:
[...]. Réu: Eh, sim, senhor. Eu estava me encaminhando até o local de alistamento. Eu não
sabia que estava em posse da droga. Quando estava prestes a entrar, eu acabei descobrindo
que estava comigo, acabei entrando em pânico e guardei. Escondi.
Juiz: O senhor escondeu aonde? Em que local?
Réu: Dentro da cueca.
Juiz: Dentro da cueca. Tá.
Réu: Uhum.
Juiz: E que aconteceu? O que que aconteceu lá? Como que o senhor foi descoberto?
Réu: No caso, o sargento pediu, não, sargento não, cabo, né? Me desculpe. Cabo pediu,
perguntou se alguém tinha isqueiro e eu tirei o meu e emprestei para eles.
[...].
Juiz: Eh, essa droga que foi encontrada com o senhor, o senhor eh adquiriu de algum militar,
de algum civil? Como que o senhor teve eh teve contato com essa droga? Ela veio da onde?
Qual a origem dela?
Réu: Como eu disse antes, é presunção minha, não tenho certeza, mas eu não tava com aquilo
antes, foi saindo do trabalho direto e indo para lá que acabei encontrando. E eu tenho quase
certeza que foi um colega de trabalho meu, do meu tipo de trabalho que colocou na minha
mochila porque usava fazia três meses e assim se prosseguiu por um bom tempo. A única coisa
que eu estou fazendo é uso de tabaco, cigarro. [...]. (Grifos nossos.)
No que se refere à sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, impende
transcrever trecho do substancioso Parecer exarado pela Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, in verbis:
[...] Curial dizer que o édito condenatório não merece reparos, haja vista que há lastro
probatório suficiente nos autos para demonstrar que a substância entorpecente apreendida é a
mesma sob a análise dos peritos.
O Laudo Pericial Provisório nº 191931/2023 (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 15/17) e o Laudo
Pericial Definitivo de Exame Químico-Toxicológico nº 200.432/2023, de 12/6/2023, elaborado
pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística da Superintendência
da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
(APF, Evento 32, Doc. 1), atestam que o material apreendido, devidamente periciado,
apresentou resultado positivo para o princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC).
A prova testemunhal é uníssona para apontar a ilicitude da conduta atribuída ao Apelante,
não restando qualquer dúvida sobre a autoria.
Nesse cenário, vale destacar que supostas irregularidades no termo de apreensão da droga ou
a ausência de formalização desse documento não possuem o condão, de per se, de macular a
idoneidade da cadeia de custódia, especialmente se a constatação da prática do crime previsto
no art. 290 do CPM encontra-se firmemente respaldada por outros elementos probatórios
colacionados aos autos. [...]
Dessa forma, ao contrário do sustentado pela DPU, a condenação proferida em
primeira instância – e posteriormente confirmada, em grau de Apelação, pelo Plenário deste
Egrégio Tribunal Castrense – fundou-se em um juízo de certeza, tanto no que concerne à
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
7/10

materialidade, quanto à autoria delitiva, pautando-se em lastro probatório robusto anexado
aos autos, que, de forma irrefutável e indene de dúvidas, apontou a prática delitiva desse
Embargante.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho da sentença condenatória:
[...] No conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, nota-se que, ao tempo
dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude da conduta, sendo penalmente
imputável pela prática delituosa, enquanto lhe era exigível conduta diversa. De tal modo, o
comportamento do acusado merece censura sob o prisma penal.
Por oportuno, registre-se que o réu é primário, possuidor de bons antecedentes e era menor de
21 (vinte e um anos) na data do fato.
Destarte, em relação ao acusado ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade
e estando delineadas a autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto probatório
presente nos autos, impõe-se o édito condenatório pela prática delitiva prevista no art. 290,
caput, do Código Penal Militar. [...] (Evento 72, da APM nº 7000124-05.2023.7.02.0002).
Por fim, e não menos relevante, cumpre destacar que tanto o STF quanto o STM
têm firmado entendimento no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da
substância entorpecente encontrada em poder do infrator configura mera
irregularidade processual, não sendo causa de nulidade da condenação, desde que
demonstrado, ao longo da instrução, que a decisão condenatória se fundamentou em outros
elementos de prova em direito admitidos, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:
Supremo Tribunal Federal
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto
de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se
concluir pela higidez do conjunto probatório. (...). III – Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgR em HC nº 232.061, Ministro CRISTIANO ZANIN, Julgado em 8/11/2023);
(Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290,
caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade.
Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos
ao longo da instrução. 6. Ordem denegada. (HC nº 122.417, Ministro GILMAR MENDES,
Julgado em 10/6/2014); (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. MERA DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DA
QUANTIDADE DE MACONHA (0,38g NO AUTO DE APREENSÃO E DE 0,78g NO
LAUDO DEFINITIVO). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito do art.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
8/10

28 da Lei de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão agravada em harmonia
com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na
inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão
por seus próprios fundamentos. (...). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (AgR em HC nº
220.138, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 13/12/2022); (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
Superior Tribunal Militar
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO.
ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA
“E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). PRETENDE A DEFESA
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O
ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO (...) CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO. A
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA
DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE
EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR
UNANIMIDADE, PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO
DESTA CORTE CASTRENSE. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE,
PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADOS, MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. (Emb. Infring.
nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
Julgado em 22/8/2024); (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290.
ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO
DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). A ausência do
termo de apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de prova
produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria.”. (Apelação nº
7000449-
11.2021.7.00.0000, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Julgado em 16/9/2021); (Grifos nossos.)
Como se observa do caderno probatório in tela e se extrai da jurisprudência
supra, do STM e do STF, a mera irregularidade na confecção do Termo de Apreensão da
substância entorpecente, ou mesmo a ausência de sua formalização, “[...] por si só, não
compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que conduzam
à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi levado à
perícia técnica.”. (Apelação nº 7000798-43.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 20/6/2024.)
Assim, diante das razões apresentadas nesse cenário, conclui-se que os autos
contêm provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, motivo pelo
qual não merece acolhida o pleito defensivo, no sentido de prevalecer “a argumentação e
fundamentação do voto vencido da i. Ministra Revisora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, reformando o Acordão ora vergastado para que seja absolvido o ora
embargante”, do crime de posse de drogas em local sob administração militar, capitulado no
art. 290 do CPM.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/mi...
9/10

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes
e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator para o Acórdão
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378428 .V7 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
18/12/2025, 11:11
:: 40001378428 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta/minuta_visualizacao/painel&acao_retorno=minuta/...
10/10

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
Nº
7000551-
91.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025, foram
julgados os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000551-
91.2025.7.00.0000 conforme juntado no evento 41, tendo sido Relator o Exmo. Sr.
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001379732 .V1 8773© 8773

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000551-91.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade do julgado, mantendo na
íntegra o acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do civil Guilherme Lima
Oliveira, opõe embargos infringentes do julgado contra o acórdão lavrado nos autos da
apelação n.º 7000056-81.2024.7.00.0000, que negou provimento ao apelo defensivo e
manteve a sentença, que condenou o embargante à pena de 1 ano de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 290, caput, do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O acórdão embargado ficou assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA. MACONHA. LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RÉU
CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM encontra-se devidamente comprovada
pelos laudos periciais atestando tratar-se o material apreendido, e devidamente periciado, de
cannabis sativa linneu, com resultado positivo para a presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC).
2. Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas, pois trata-se de Réu confesso que, tanto no
dia do flagrante como em Juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de
área sujeita à administração militar.
3. Não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Apelante, que, de maneira livre,
voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior da Organização Militar para
consumi-la, apesar de saber que o fato configurava crime.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378635 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República.
5. A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de política
criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao
porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorrem em lugar sujeito à Administração
Militar, repelindo a pretendida incidência do princípio da insignificância.
6. A ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017,
para processar e julgar os denominados “crimes militares por extensão”, não implica
revogação ou desconsideração das previsões contidas no CPM. A conduta do Réu encontra
perfeita adequação típica no art. 290, caput, do CPM, não se justificando a aplicação da Lei
nº 11.343/2006 em detrimento do CPM.
7. Apelação conhecida por unanimidade e desprovida por maioria. (evento 33, ACOR1).
Conforme ata da sessão de julgamento virtual de 19 a 22/5/2025, o Tribunal,
sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por
maioria, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pela DPU para manter a
sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto proferido pelo Ministro Celso Luiz Nazareth (Relator), que foi acompanhado pelos
Ministros Leonardo Puntel, Carlos Vuyk de Aquino, Marco Antônio de Farias, Francisco
Joseli Parente Camelo, Odilson Sampaio Benzi, Guido Amin Naves, Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, Lourival Carvalho Silva, Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral
Oliveira, José Barroso Filho e este Revisor.
A Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora) e a Ministra
Safira Maria de Figueredo davam provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença
hostilizada, absolver o embargante, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM (evento 30,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto da lavra da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), de forma que seja reconhecida a quebra da
cadeia de custódia em razão da falta do termo de apreensão da substância entorpecente e a
consequente absolvição do embargante pela impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva (evento 1, EMBINFNUL1).
3. Razões de decidir
O voto divergente aponta que a ausência do termo de apreensão tem o condão
de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito, impedindo, assim, a validação da
prova material.
Verifica-se que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das
testemunhas e pela confissão do embargante e foi reconhecida no próprio voto que embasa os
presentes embargos infringentes, sendo, portanto, incontroversa.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378635 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a discordância limita-se à comprovação da materialidade delitiva,
contestada em razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente.
Consta nos autos que o embargante foi preso em flagrante no dia 12/6/2023, por
volta das 13h50min, no 8º Batalhão de Polícia do Exército, trazendo consigo um invólucro
plástico contendo a substância entorpecente "maconha".
O fato é ratificado pela confissão do embargante e pelo depoimento das
testemunhas, notadamente o Cabo João Pedro Barauna de Souza Rodrigues e o Cabo Enzo
Giovanni Favaretto, que presenciaram o flagrante.
Vale destacar que existe registro fotográfico do momento da arrecadação da
substância, que foi acondicionada em envelope próprio ("saco de evidência") para garantir a
cadeia de custódia (evento 1, INIC1, fls. 12/13).
No mesmo dia do flagrante, a substância arrecada foi submetida a laudo
preliminar - laudo pericial 191931/2023 (evento 1, INIC1, fls. 16 a 18).
O laudo descreve o seguinte item periciado, cuja descrição corresponde ao
material arrecadado na posse do embargante, conforme os relatos das testemunhas e o auto de
prisão em flagrante:
Dos Materiais Recebidos e Examinados (1 Item(s)):
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s),
acompanhado da requisição de exame pericial.
O Exame do mesmo revelou:
Item Unico (Acondicionado sob o lacre D8001075136)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 2 grama(s).
Por fim, o laudo concluiu que "(...) foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).".
A presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no material arrecadado foi
confirmada pelo laudo pericial definitivo (evento 32, LAUDOPERIC1).
Entendo que, pela dinâmica dos acontecimentos constantes nos autos, seria um
preciosismo considerar ausente a materialidade pela falta do termo de apreensão de
substância entorpecente. Essa ausência constitui mera irregularidade, que não enseja a
absolvição do embargante pela falta desse documento, até porque o auto de prisão em
flagrante (APF) apresentou todos os detalhes necessários a confirmar a materialidade do
delito e que constariam no questionado termo de apreensão.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378635 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há evidências suficientes de que o material periciado corresponde ao material
arrecadado durante o flagrante, pois a perícia ocorreu poucas horas depois da arrecadação,
sendo compreensível que a autoridade militar entendesse ser dispensável a confecção do
termo de apreensão, uma vez que todo o processo, da apreensão até a confecção do laudo, se
deu de forma sincrônica.
Não há lacuna na cadeia de custódia que possa representar uma possível
descontinuidade entre os eventos que indique vício ou qualquer outra irregularidade que
invalide a arrecadação.
Quanto à mera irregularidade da falta do termo de apreensão, desde que haja
outos elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a materialidade delitiva, a
jurisprudência desta Corte é remansosa nesse sentido, conforme aponta o seguinte julgado:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de
Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à
certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando,
tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a prisão em flagrante, como sendo sua a
substância entorpecente encontrada no interior do aquartelamento, mais especificamente na
sua carteira guardada no interior do seu armário no alojamento. Embargos Infringentes e de
Nulidade rejeitados. Decisão por maioria (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e
de Nulidade Nº 7000044-38.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data
de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 1º/7/2022)
Desse modo, não assiste razão à DPU ao requerer a absolvição do embargante
por ausência de comprovação da materialidade delitiva.
Mantenho, portanto, o entendimento que tive à ocasião do julgamento do
recurso de apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros desta Corte e
acompanhei o voto proferido pelo Ministro Celso Luiz Nazareth (Relator) para manter a
sentença condenatória.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de não acolhê-los para manter o acórdão
embargado e confirmar a sentença que condenou o civil Guilherme Lima Oliveira, à pena de
1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378635v5 e do código CRC 3df703fd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/11/2025, às 16:51:13
7000551-91.2025.7.00.0000
40001378635 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000551-91.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000056-81.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 19 de novembro de 2025, apresentei
voto divergente nos presentes autos pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de
GUILHERME LIMA OLIVEIRA, contra o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº
7000056-81.2024.7.00.0000, na parte em que esta Corte Castrense, por maioria, manteve a
sentença condenatória prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
3. Os presentes embargos estão delimitados em razão do voto vencido da lavra
da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que, na
mesma Apelação, votou no sentido de absolver o civil GUILHERME LIMA OLIVEIRA,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, com base nos seguintes fundamentos:
a) Ficou evidenciada a quebra da cadeia de custódia (materialidade não
comprovada);
b) O Termo de Apreensão do entorpecente não foi anexado ao processo, o que é
considerado uma fragilidade no Auto de Prisão em Flagrante (APF). Essa pendência causa
uma lacuna irremediável na cadeia de provas, comprometendo a lisura do devido processo
legal e impedindo a validação da prova material;
c) O não cumprimento dos requisitos essenciais, de acordo com as prescrições
acrescentadas no CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (arts. 158-A a 158-B, do CPP),
como a juntada do Auto de Apreensão, levanta dúvida sobre se o material analisado
pericialmente foi, de fato, o psicotrópico achado e, em tese, apreendido;
d) A ausência da lavratura do citado Termo viola o disposto no art. 248 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM); e
e) Diante da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e da
ausência de provas aptas a confirmar a condenação, deve ser aplicado o princípio da
presunção de inocência.
4. Nesse contexto, em razão de me alinhar integralmente aos fundamentos do
voto vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA na Apelação nº 7000056-81.2024.7.00.0000, adotei-os como minhas razões de
decidir nos presentes Embargos.
7000551-91.2025.7.00.0000
40001379207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o
voto vencido da lavra da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, que, nos autos da Apelação nº 7000056-81.2024.7.00.0000/SP, por
entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto
probatório, votava no sentido de dar provimento ao Apelo defensivo para, reformando a
Sentença vergastada, absolver o civil GUILHERME LIMA OLIVEIRA, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379207v2 e do código CRC 471f0a00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 12/12/2025, às 03:55:05
7000551-91.2025.7.00.0000
40001379207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR